Tribunal: TJSP
Processo: 0003299-42.2016.8.26.0319
Classe: Apelação Criminal / Maus Tratos
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003299-42.2016.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante JOÃO
BATISTA CORREA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003299-42.2016.8.26.0319 -Voto no
2
Voto número 47.300
Apelação Criminal no 0003299-42.2016.8.26.0319
(2a Vara Lençóis Paulista)
Apelante: JOÃO BATISTA CORREA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO
1- Ao relatório da r. sentença de fls. 104/106, acrescenta-se
que João Batista Correa foi condenado, com fundamento no artigo
136, parágrafo 3o, do Código Penal, à pena de 13 dias-multa, no mínimo
legal.
Inconformado, o réu apelou, por meio do d. causídico,
pretendendo a absolvição, aduzindo, em apertada síntese, atipicidade
da conduta por falta de subsunção ao tipo penal (fls. 116/119).
O recurso foi contrariado, a fls. 130/135, e a Procuradoria de
Justiça, a fls. 150/154, manifestou-se pelo improvimento do apelo.
É o relatório.
2- O recurso não merece acolhimento.
João Batista Correa foi condenado porque, nas circunstâncias
de tempo e lugar descritas na denúncia, expôs a perigo a saúde de sua
enteada, K.F.C., que se encontrava sob sua guarda e autoridade,
abusando dos meios de correção e disciplina.
O MM. Juiz de Direito de primeiro grau deu adequada solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003299-42.2016.8.26.0319 -Voto no
3
à lide, analisando com propriedade as provas produzidas e
enfrentando todos os temas suscitados, de modo que, na forma do
permissivo constante do artigo 252 do Regimento Interno deste
Tribunal, de rigor a ratificação de seus fundamentos.
Autoria e materialidade delitivas comprovadas com o boletim
de ocorrência, com o termo de declarações, com o deferimento de
medidas protetivas à vítima, menor de 14 anos, e com a prova oral
colhida no feito.
É dos autos que o agente é pessoa agressiva que ofendia com
frequência a vítima com termos de baixo calão e tentava agredi-la, mas
era impedido pela companheira, mãe da menor.
Depreende-se do conjunto da prova oral que a genitora da
ofendida pediu a esta que lavasse a louça, o que não foi feito, tendo o
réu, então, questionado a companheira, a qual afirmou ter dispensado
a filha da tarefa doméstica. Ainda assim, o ora apelante tomou para si
uma vassoura, foi até sua enteada e desferiu nela um golpe nas
costas, chegando a quebrar a vassoura.
Tanto a ofendida quanto sua mãe confirmaram a agressão,
tendo a vítima ressaltado que o agente fica agressivo e a ofende
quando bebe. A mãe da ofendida acrescentou que sua filha sofreu
arranhões e chorou.
Ainda que o réu tenha admitido a agressão, sob a alegação de
que sua enteada era desobediente e tinha mau comportamento, negou
ter havido excesso e argumentou ter exercido seu direito de tentar
corrigi-la.
Ocorre que as provas mostraram-se inequívocas quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003299-42.2016.8.26.0319 -Voto no
4
responsabilidade do acusado, restando evidente a exposição da vítima
a perigo mediante os abusos dos meios de correção, caracterizados
pelo ofensa física e pelo sofrimento psicológico decorrente da
situação, ficando, assim, comprovado o excesso praticado pelo réu.
A própria genitora da ofendida esteve na Promotoria
solicitando ajuda por conta do comportamento agressivo de seu
companheiro, não restando dúvidas de que a ação perpetrada pelo ora
apelante teve potencial danoso suficiente para colocar em risco a vida
ou a saúde da pessoa sob sua guarda.
Portanto, a pretensão absolutória consubstancia-se mero
exercício do amplo direito de defesa e esgotamento do duplo grau de
jurisdição, restando configurada a causa de aumento, a determinar
aumento de 1/3 no quantum da multa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo defensivo,
mantendo-se a r. sentença, por seus fundamentos.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR